Tribunal: TJSP
Processo: 1012529-52.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega. Impossibilidade de responsabilização da empresa que os autores sucederam na aquisição de três unidades no empreendimento. Utilização de crédito que a cedente possuía em razão de distrato da compra das unidades prometidas aos autores, que firmaram novo compromisso com a incorporadora, com preço quitado. E se quitado o preço, acréscimo em razão do

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega. Impossibilidade de responsabilização da empresa que os autores sucederam na aquisição de três unidades no empreendimento. Utilização de crédito que a cedente possuía em razão de distrato da compra das unidades prometidas aos autores, que firmaram novo compromisso com a incorporadora, com preço quitado. E se quitado o preço, acréscimo em razão do atraso e destituição das corrés que deve ser ressarcido. Sentença neste ponto revista. Recurso dos autores provido em parte, não conhecido o recurso da ré, porque deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012529-52.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
BARÃO
DE
IGUATEMI
RESIDENCIAL
CLUB
SPE
LTDA,
são
apelados/apelantes ROGÉRIO CANCISSU BURANI e MARIA CLÁUDIA DA
SILVA DINIZ BURANI e Apelado SCAPOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso interposto pela
ré Barão de Iguatemi e deram parcial provimento ao recurso dos autores. V.U.
Sustentou oralmente o dr. César Augusto Prestes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012529-52.2015.8.26.0602
2/8
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1012529-52.2015.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante/apelada: BARÃO DE IGUATEMI RESIDENCIAL CLUB
SPE LTDA.
Apelados/apelantes: ROGÉRIO CANCISSU BURANI E MARIA
CLÁUDIA DA SILVA DINIZ BURANI
Apelada: SCAPOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessada: FRAMING CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA.
Juiz: Dr. Márcio Ferraz Nunes
Voto n. 21.785

Compromisso de compra e venda. Atraso na
entrega. Impossibilidade de responsabilização da
empresa que os autores sucederam na aquisição de três
unidades no empreendimento. Utilização de crédito que
a cedente possuía em razão de distrato da compra das
unidades prometidas aos autores, que firmaram novo
compromisso com a incorporadora, com preço quitado.
E se quitado o preço, acréscimo em razão do atraso e
destituição das corrés que deve ser ressarcido. Sentença
neste ponto revista. Recurso dos autores provido em
parte, não conhecido o recurso da ré, porque deserto.
Cuida-se de recursos interpostos contra
sentença (fls. 486/491) que julgou parcialmente procedente a ação, para
o fim de condenar as rés Barão de Iguatemi e La Rioja Construções a
pagar, em favor dos autores, indenização de 1% sobre o valor atualizado
do imóvel, devido por cada mês de atraso na entrega da obra,
reconhecendo, no mais, a ilegitimidade passiva da corré Scapol
Negócios Imobiliários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012529-52.2015.8.26.0602
3/8
Sustentam
os
autores,
em
sua
irresignação, que coligados os ajustes firmados com as corrés Scapol e
Barão de Iguatemi, porquanto a primeira assumiu a obrigação de
entregar três imóveis prontos e acabados na data aprazada, tendo
recebido como contraprestação um imóvel de sua propriedade, também
objeto da permuta. Asseveram, então, deva a corré Scapol constar do
polo passivo da lide, respondendo solidariamente com a construtora.
Aduzem que assumiram, em assembleia geral extraordinária, as
despesas necessárias à conclusão das obras em atraso, desde então tendo
despendido mais de R$300.000,00 com a pretensão de que seja
devidamente finalizado o empreendimento, requerendo, então, o
ressarcimento pelos danos materiais experimentados a este título.
Sustenta a ré Barão de Iguatemi, de seu
turno, que já não lhe incumbem, porque destituída, as obras no imóvel,
razão pela qual não deve arcar com a indenização fixada até que
estejam os autores na posse dos bens. Requerem, subsidiariamente, a
fixação de honorários advocatícios nos parâmetros do artigo 85, par. 2o,
do CPC.
Os
recursos
foram
regularmente
processados e respondidos.
O pedido de gratuidade formulado pela
corré Barão de Iguatemi foi indeferido a fls. 651/654, tendo sido
determinado, na ocasião, o recolhimento das custas de preparo em cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012529-52.2015.8.26.0602
4/8
dias.
É o relatório.
Em primeiro lugar, note-se que o
recurso da ré Barão de Iguatemi não deve ser conhecido, porque
deserto. Com efeito, indeferido o benefício da assistência judiciária
gratuita, ademais nunca antes do recurso de apelação requerido, e
transcorrido o prazo de cinco dias concedido a que fossem recolhidas as
custas, veja-se que não cuidou a ré de atender a determinação,
tampouco interposto agravo interno contra a decisão referida.
Pois,
não
sendo
a
demandada
beneficiária da gratuidade processual, nem devidamente comprovada a
necessidade para o deferimento do benefício, ademais não se olvidando
a imprescindibilidade do recolhimento da taxa judiciária ao
conhecimento do recurso (art. 1.007, caput, do CPC), entende-se deva
ser julgado deserto o apelo.
No mais, não conhecido o apelo da ré,
cinge-se a controvérsia, então, ao quanto manifestado no apelo dos
autores, lá tendo sido suscitada a legitimidade da ré Scapol e a
condenação ao pagamento das despesas necessárias à finalização do
empreendimento. E, segundo se entende, o recurso está a merecer
guarida, posto que apenas em parte.
De um lado, não há mesmo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012529-52.2015.8.26.0602
5/8
responsabilizar a corré Scapol. Ainda o instrumento de fls. 14/16 venha
nominado como permuta de imóveis, veja-se que já antes dele, no dia
20 de junho, a Scapol havia distratado o ajuste que entabulara com a
construtora e cujos direitos, justamente, se referiram na permuta, datada
de 24 de junho.
Depois, e além disso, uma vez ajustada
o que se disse ser uma permuta, os autores firmaram compromisso com
a construtora, acerca das três unidades, pactuando prazo de entrega e
preço que então já se considerava quitado.
Neste contexto, evidencia-se realmente
a utilização, pelos autores, do crédito que a Scapol detinha em face da
alienante, por força do distrato havido, para assumir compromisso
quitado com a construtora, que se obrigou diretamente diante deles pela
entrega das unidades. À Scapol os autores deram quitação e mediante o
pagamento que se traduziu na transferência, para ela, de imóvel de sua
titularidade.
Por isso não se pode dizer que a Scapol
se tenha obrigado a ela própria entregar imóveis a construir e em
certo prazo aos autores. Quem a isto se obrigou perante os autores foi a
construtora, com quem eles pactuaram compromisso, direta e
pessoalmente, após o negócio com a Scapol, exaurido com a quitação
havida, de um lado a ela entregue imóvel dos autores e mediante o que
eles pactuaram compromisso com quitação do preço perante a
incorporadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012529-52.2015.8.26.0602
6/8
E,
aliás,
justamente
porque
este
compromisso previa preço já quitado (fls. 25), é que os autores têm o
direito de receber a diferença de preço em razão da assunção da obra
pelos adquirentes, conforme assembleia realizada e nos termos do art.
43, VI, da Lei 4.591.
Tampouco há, de resto, qualquer
indicativo de que o nome empresarial da Scapol tenha sido utilizado de
modo, ao menos, a gerar confiança, a justa expectativa do consumidor
em sua participação no empreendimento. Nem isso se pode depreender
de qualquer pagamento a ela direcionado, ou de dado outro que, enfim,
aponte tenha assumido qualquer obrigação de sucesso do
empreendimento perante os adquirentes. A execução da permuta, reitera-
se, se esgotou quando assinado compromisso de preço quitado com a
incorporadora.
Mas, como se disse, se os imóveis já
estavam pagos e, em razão do atraso, houve destituição de
incorporadora, a ela atribuível o retardo, então os autores têm o direito
de ser ressarcidos do acréscimo do preço com que tiveram de arcar.
Veja-se incontroverso o atraso e, mais
ainda, a responsabilidade das corrés Barão de Iguatemi e La Rioja pelo
descumprimento do prazo contratualmente previsto, ausente caso
fortuito ou força maior a reconhecer. Por isso é que então as perdas e
danos decorrentes da frustração da incorporação imobiliária, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012529-52.2015.8.26.0602
7/8
totalidade, devem ser carreadas a quem deu causa ao dispêndio a maior
havido pelos adquirentes.
Afinal,
restou
aos
adquirentes
a
assunção do empreendimento, mediante pagamento de contribuições
mensais a construtora distinta, conforme se decidiu em assembleia
realizada (cf. fls. 116/133), visando justamente ao encerramento das
obras a que não procederam as rés, embora tenham efetivamente
recebido o montante devido por cada unidade e a tanto se tenham
obrigado nos contratos firmados.
Daí porque se acolhe este pleito, para
condenar as rés a pagar aos autores o valor correspondente à sua
contribuição na construção inacabada, a se apurar em liquidação,
incidentes os juros de mora desde a citação.
Não há qualquer elevação de honorários
em razão do deslinde do recurso da corré, porque não se fixou a verba
na origem e disso os autores não recorreram. Na verdade, a respeito o
recurso era da ré, tanto quanto ela discutia o termo final da indenização
decorrente do atraso, mas o que, como se viu, não pode ser conhecido
pela deserção.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso interposto pela ré Barão de Iguatemi e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012529-52.2015.8.26.0602
8/8
CLAUDIO GODOY
relator